Tribunal: STF
Processo: ARE 778138
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido por Eliana Mara da Silva Gomes e Outro(a/s).
    E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 810/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator